Tribunal: STF
Processo: HC 217396
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Tese de impedimento de membros do Ministério Público estadual. Supressão de instâncias. Acordo de colaboração premiada. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A alegação de “impedimento para atuar no presente Feito de todos os membros do NUINC, do Ministério Público do Estado do Ceará”, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Superior Tribunal de Justiça), de modo que não é possível o exame da tese defensiva pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.423, Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que, “[p]or se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no ‘relato da colaboração e seus possíveis resultados’ (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13). De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados — no exercício do contraditório — poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.